Tribunal: TJDFT
Processo: 0708347-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA ESCOLAR. DIREITO À EDUCAÇÃO. GARANTIDO. ESCOLHA DA ESCOLA. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REVOGADA.

1. O Colégio Militar Dom Pedro II é instituição pública de ensino que realiza processo seletivo conforme edital.

2. Considerando a natureza pública da instituição de ensino pretendida e a legislação de regência, o ingresso e a matrícula do estudante pressupões a realização e aprovação nas etapas do processo seletivo observada a ordem de classificação.

3. Em observância ao princípio da isonomia, não é possível garantir o direito à vaga do menor no colégio militar, exclusivamente sob o fundamento de que seus irmãos estudam no local.

4. Recurso conhecido e provido. Decisão revogada.